Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AUTORES. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA RÉ. OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Embargos dos autores. Contradição existente. Acórdão integrado para alterar o item ii do dispositivo e determinar a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. Embargos da ré. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que, conquanto razoáveis não pareçam ser, as disposições contratuais, postas em contrato de adesão pelo fornecedor/prestador de serviço, possuem expressão econômica e são de livre disposição, visto que afetas a direito patrimonial disponível. Ademais, não tem cabimento fugir à regra do art. 47 do CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
4. Embargos de declaração dos autores conhecidos e acolhidos para corrigir contradição. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados.